Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. REDE SOCIAL – CANCELAMENTO DE FUNCIONALIDADE DE TRANSMISSÃO AO VIVO – VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE USO E PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO IMPRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ABUSIVIDADE DA MEDIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral e determinou que o requerido restabeleça a função “live”, do perfil da requerente mantido junto a rede social do réu, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença.

3. Em suas razões, a autora/recorrente pugna pela reforma da sentença para que a parte ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00. Argumenta que ficou impossibilitada de interagir com seus mais de trinta mil seguidores, pois sua principal forma de engajamento eram as transmissões ao vivo, não podendo honrar com as obrigações contratuais assumidas com as marcas que promove. Diz que a exclusão da funcionalidade fez com que sua imagem fosse vinculada a condutas reprováveis, havendo dano a sua reputação.

4. O requerido/recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, porquanto atuou em exercício regular de direito ante a violação da autora aos termos de serviço e diretrizes da comunidade do Tik Tok que veda a publicação de conteúdos com nudez e exposição do corpo. Afirma que a requerente foi informada sobre o motivo da restrição da funcionalidade e que não possui o dever de apresentar documentos que demonstrem a violação às regras de uso da plataforma. Entende que não pode ser condenado ao ônus de sucumbência, pois não deu causa ao ajuizamento da presente demanda. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência de qualquer ilegalidade por ele praticada e afastada a determinação se abster de adotar qualquer medida na conta da autora, especialmente quanto a realização de transmissões ao vivo. Requer, ainda, a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

5. “A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Na mesma linha, a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) em seu art. o artigo 3o estabelece alguns princípios, tais como: a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, no mesmo diploma legal, assegura-se aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet”. (Acórdão 1660882, 07009133720228070021, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Os Termos de Serviços e as Diretrizes da Comunidade do réu preveem a possibilidade de suspensão de algumas funcionalidades da plataforma na hipótese violação as suas regras pelos usuários. Sob esse aspecto, nada a reparar, até porque, a finalidade dessa previsão é assegurar proteção aos consumidores que se utilizam da plataforma. Contudo, mesmo com expressa previsão contratual de que o aderente pode sofrer sanção, isso não elide o dever do recorrente de notificar previamente o infrator, ouvindo-o e assegurando o direito de defesa. Essa cautela deve ser observada evitando-se o efeito surpresa da medida adotada.

7. Vale ainda ressaltar que a imposição à autora da penalidade de bloqueio da funcionalidade “live” na plataforma, sem indicar de forma específica quais as violações por ela praticadas, afronta a boa-fé objetiva dos contratos prevista no art. 422, CC, que ostenta uma regra de conduta a ser observada nas relações, preservando as expectativas depositadas pelas partes. Na hipótese os autos, embora o requerido afirme que a autora divulgou conteúdo de cunho sexual e nudez, não fez prova da violação arguida. Da mesma forma, a ausência de esclarecimentos à autora quanto à especificação dos fatos que ensejaram a exclusão da funcionalidade “live” de seu perfil não possibilitou a manifestação e defesa da autora para restabelecer sua conta nos moldes anteriores, hipótese que configura abuso do direito.

8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

9. No caso, inobstante os aborrecimentos reportados pela autora, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

10. Não há elementos nos autos que indiquem (art. 373, I, do CPC) que os aborrecimentos e incômodos vivenciados pela requerente ingressaram no campo da angústia, descontentamento e sofrimento desmesurável, a merecer reparação. Ressalte-se que a requerente não acostou aos autos provas de que o impedimento de realizar transmissões ao vivo tenha abalado sua reputação, diminuído o número de seguidores ou encerrado contratos mantidos com seus parceiros, tampouco que sua imagem tenha sido vinculada a condutas inapropriadas, inclusive porque a requerente não teve qualquer restrição nas demais funcionalidades de seu perfil, permanecendo, durante todo o período, habilitada para realizar publicações, comentários, admitir seguidores, dentre outras.

11. Neste sentido: “(...)A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os meros aborrecimentos decorrentes de defeito na prestação do serviço. O autor não demonstrou desdobramentos na órbita dos direitos da personalidade com a desativação da conta. A privação de uso das redes sociais não afeta interesses essenciais da pessoa natural de modo a fundamentar a condenação por danos morais. (...) O fato de o autor possuir quantidade considerável de seguidores (mais de 6 milhões), por si só, não respalda a condenação por danos morais. É necessário que reste demonstrado fato que transborde para violação de direitos da personalidade” (Acórdão 1629331, 07098245320228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

12. Por fim, o pedido formulado pelo requerido de reconhecimento de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 52252615) para que as questões sejam analisadas pontualmente pelo juiz de origem não encontra amparo legal e não pode ser acolhido em sede de recurso.

13. Pelo exposto, afigura-se irretocável a sentença.

14. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

15. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

16. Diante da sucumbência recíproca, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, suspendo a exigibilidade da cobrança quanto a esta, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.